Tribunal: TJDFT
Processo: 0753237-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DISTINTAS PARA ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. A Defesa requer a reforma da sentença no capítulo da dosimetria, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em sua fração máxima, o afastamento do alegado bis in idem na valoração de registros penais pretéritos, a redução da reprimenda e a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na utilização de registros penais pretéritos para valorar antecedentes e reincidência; (ii) estabelecer se o réu preenche os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iii) determinar se a manutenção da dosimetria impõe a preservação do regime inicial semiaberto fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas permanecem demonstradas pela apreensão das substâncias entorpecentes, pelos autos de apresentação e apreensão, pelos laudos preliminares e definitivos, pela ocorrência policial, pelos depoimentos judiciais dos policiais e pela confissão do acusado, todos convergentes quanto à posse e ao depósito de drogas para fins de difusão ilícita.
4. Os objetos apreendidos, como balança de precisão, papel filme, tesoura com resquícios, máquina de cartão e rádio comunicador, reforçam a destinação mercantil das substâncias, sobretudo quando associados à diversidade de drogas, ao fracionamento e à manutenção de depósito residencial.
5. Não configura bis in idem a utilização de condenações definitivas distintas para finalidades diversas na dosimetria, quando uma anotação é valorada como maus antecedentes na primeira fase e outra como reincidência na segunda fase.
6. A pena-base deve ser mantida quando a valoração negativa dos antecedentes se apoia em registro penal idôneo e o acréscimo aplicado não se mostra desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.
7. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não comporta reparo quando a confissão foi efetivamente considerada na estrutura dosimétrica e a reincidência decorre de condenação definitiva distinta.
8. O tráfico privilegiado exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos cumulativos que não se verificam quando o réu ostenta maus antecedentes e reincidência.
9. A negativa da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não decorre de automatismo, pois os elementos concretos do caso — diversidade de substâncias, drogas fracionadas, depósito residencial e instrumentos de preparo e comercialização — afastam a condição de traficante ocasional.
10. O regime inicial semiaberto deve ser mantido quando a pena aplicada, a reincidência, os antecedentes negativos e as circunstâncias concretas do fato desaconselham regime mais brando.
11. A manutenção da reprimenda e da reincidência afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A utilização de condenações definitivas distintas para valorar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 3. A reincidência, os antecedentes e os elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa impedem a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 4. O regime inicial semiaberto deve ser mantido quando a pena aplicada, a reincidência, os antecedentes negativos e as circunstâncias concretas do fato desaconselham regime mais brando.